Tribunal: TJDFT
Processo: 0031693-13.2012.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. CALÚNIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos por réu condenado por calúnia, em face de acórdão da 1a Turma Criminal do TJDFT que afastou o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal. O embargante sustenta a existência de omissões no acórdão quanto: (i) à ausência de efeito vinculante do precedente utilizado como fundamento; (ii) à divergência jurisprudencial nos Tribunais Superiores sobre a retroação da coisa julgada na hipótese de inadmissão de recursos excepcionais; (iii) à falta de enfrentamento dos arts. 6o, §3o, da LINDB, e 467 do CPC/2015; e (iv) à necessidade de prequestionamento para interposição de recurso especial e extraordinário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar fundamentos relevantes suscitados pela defesa; e (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados com a finalidade exclusiva de prequestionamento, ainda que inexistente qualquer dos vícios do art. 619 do CPP.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, mas exclusivamente à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 619 do CPP.
O acórdão impugnado analisa de forma exaustiva os fundamentos utilizados para afastar a alegada prescrição da pretensão punitiva, revelando que os argumentos defensivos foram enfrentados à luz da convicção judicial formada com base no conjunto probatório.
A ausência de menção expressa a todos os argumentos ou dispositivos legais suscitados pela parte não configura omissão quando a fundamentação global do julgado abarca a matéria em discussão.
O simples inconformismo com a conclusão do acórdão não caracteriza omissão ou falta de fundamentação, tampouco enseja o acolhimento dos embargos de declaração com o fim de prequestionamento.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a oposição de embargos declaratórios com fins de prequestionamento, mas exige, como requisito, a presença de algum vício no julgado, o que não se verifica no caso concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos rejeitados.
Tese de julgamento:
A ausência de menção expressa a todos os dispositivos legais suscitados pela parte não configura omissão quando a fundamentação do acórdão revela a apreciação da matéria à luz da convicção judicial.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da causa nem ao simples atendimento de finalidade prequestionadora, salvo se presente algum dos vícios previstos no art. 619 do CPP.
O inconformismo com o resultado do julgamento não configura, por si só, omissão ou ausência de fundamentação.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LVII; CP, arts. 109 e 110; LINDB, art. 6o, § 3o; CPC/2015, arts. 467 e 1.025; CPP, art. 619.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC no 86.125/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ de 02.09.2005.